Tribunal: TCU
Processo: 009.332/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9846/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da pensão civil em favor do Sr. Armando Henriques Ignacio, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou a percepção concomitante das vantagens de "quintos/décimos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, no caso concreto, a concessão da vantagem de quintos está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor da instituidora e o ato de pensão civil por ela instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil; Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 8.311/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo); 6.289/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.694/2021 - Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); 1.746/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz); 8.082/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro); 12.983/2020 - Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes); 8.111/2021 - Segunda Câmara (relator Ministro Bruno Dantas); e 7.965/2021 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, no caso concreto, houve o implemento dos requisitos das duas vantagens em questão, podendo ser excluída a rubrica "opção", por ser menos vantajosa do que a de "quintos/décimos"; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de Pensão Civil em favor do Sr. Armando Henriques Ignacio, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.332/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Armando Henriques Ignacio (XXX.485.397-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.